Tribunal: TJBA
Processo: 8020819-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020819-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: FAHIEL COMERCIO DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS SUPRIDOS. INTEGRAÇÃO. RECURSO HORIZONTAL CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração é forma de espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinado a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no art. 1.022 do CPC, para que o prequestionamento seja válido.

2.
Na hipótese, verifica-se que constou no voto Embargado a seguinte conclusão:
“E, considerando que os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo pelo Juízo de primeiro grau, deixo de majorá-los, em respeito ao disposto na segunda parte do art. 85, § 11, do CPC”.

Verifica-se, ainda que constou na ementa a seguinte conclusão:
“Restam superadas a preliminar de deserção do recurso do 2º Réu e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela 1ª Ré, quando este foi negado, tendo esta recorrente (1ª Ré) efetuado o recolhimento do preparo, e aquele (2º Réu) complementado o preparo recolhido a menor”.

3.
Nesse contexto, considera-se que assistem razão os Recorrentes com relação, frise-se, ao erro material e não obscuridade como pretende levar a crer a primeira embargante Fahiel Comércio de Bebidas E Estivas Ltda, o que, por via lógica, faz-se necessário extirpar do voto o trecho viciado.

4.
Ou seja, da leitura dos trechos extraídos do voto vencedor, como acima transcritos,
conclui-se que onde consta

“considerando que os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo pelo Juízo de primeiro grau, deixo de majorá-los”
,

deve ser substituído para constar
“Majora-se o ônus sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC”. De igual modo,
conclui-se que onde consta
“
Restam superadas a preliminar de deserção do recurso do 2º Réu e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela 1ª Ré, quando este foi negado, tendo esta recorrente (1ª Ré) efetuado o recolhimento do preparo, e aquele (2º Réu) complementado o preparo recolhido a menor”
deve ser substituído para constar “
Restam superadas a preliminar de deserção do recurso do 2º Réu e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela 1ª Ré, quando este teve o seu pedido de gratuidade da justiça deferido em decisão de
ID 62437798
, e aquele (2º Réu) complementado o preparo recolhido a menor
”.

5. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°. 8020819-03.2020.8.05.0001, em que são embargantes FAHIEL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA e CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e embargados, CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; FAHIEL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA E BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora